Tribunal: TJDFT
Processo: 0772316-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. ADEQUADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexistente as operações de crédito as compras fraudulentas na data de 11 de novembro de 2023 no cartão de crédito da autora no total de R$ 2.731,93 e o seu reembolso e a condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, a parte recorrente defende a majoração do valor da indenização por danos morais e alega que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual. Pugna ainda a retirada do seu nome dos cadastros negativos de crédito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 62094964).
III. Inicialmente, deixo de conhecer parcialmente o recurso quanto ao pedido de retirada de anotação restritiva de crédito, que não pode ser analisada, pois corresponde a argumento não formulado no momento oportuno perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão.
IV. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. A pretensão recursal da parte autora recorrente cinge-se à majoração da indenização por danos morais e quanto à incidência dos juros moratórios.
VI. Comprovada a ocorrência do dano moral, a fixação do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor física vivenciados pelas recorrentes, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado.
VII. Quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, tratando-se de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC, conforme fixado na sentença. Neste sentido, confira-se julgado deste E. TJDFT: (Acórdão 1865921, 07144732720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.